Tribunal: TJES
Processo: 5000402-33.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-33.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANESIO PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da “Ação de Cancelamento de Débito c/c Dano Moral” julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito apurado através de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.933,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória do TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, para legitimar a cobrança de consumo de energia supostamente não registrado; e (ii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção.

4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária.

6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme o entendimento do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, entretanto, a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade para comprovar irregularidades no medidor de energia, sendo necessária a realização de perícia técnica com observância ao contraditório e à ampla defesa.

2. A cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJES, AC nº 5001067-49.2022.8.08.0064, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000402-33.2022.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: ANESIO PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 9218455
, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Ibatiba, nos autos da
“Ação de Cancelamento de Débito c/c Dano Moral”,
ajuizada por Anesio Pereira de Carvalho, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no importe de R$2.933,32 (dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

No recurso
de Id 9218457
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas. Aduz, ainda, a inocorrência de danos morais passíveis de gerar indenização ao consumidor.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que não há prova de que o consumidor ou qualquer outra pessoa tenha acompanhado a inspeção técnica, conforme se detém do preenchimento do campo “Nome do Acompanhante”, que consta como “ausente” no TOI de n. 9831212 (Id 9218423).

Assim, verifica-se que não foi oportunizado contraditório ao consumidor, tendo em vista que a concessionária deixou de observar os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
3) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica. 4) O art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória.
6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido [...]. (TJES, Classe – AC: 5000467-39.2022.8.08.0028, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2024, DJe: 09/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe – AC: 5000926-75.2022.8.08.0049, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2024, DJe: 17/07/2024)
Sem grifos no original

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC –

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)

Sem grifos no original

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129, da Resolução n° 414/2010
.

Ademais, apesar da alegação, por parte da EDP, de que houve redução significativa no consumo de energia elétrica a partir de outubro de 2020 até fevereiro de 2022, quando foi realizada a inspeção por técnicos da concessionária, verifica-se, do histórico da unidade (Id 9218416), que o consumo referente ao período contestado é similar àqueles referentes a meses anteriores, de forma que não há que se falar em variação no consumo de energia devido a suposta fraude.

Logo, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus probatório,
impositiva a manutenção da Sentença, neste ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI.

Em relação à indenização por danos morais, este colendo TJES tem entendido que “
a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes
” (AC – 5001067-49.2022.8.08.0064, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data de Publicação no Diário: 31/10/2024).

Não houve, no caso em comento, suspensão do fornecimento de energia elétrica do consumidor, tampouco foi-lhe inscrito o nome em cadastro de inadimplentes. Assim, inexistindo prova de que a imagem, a honra, a reputação, o equilíbrio psicológico ou os sentimentos íntimos do consumidor foram atingidos, não há que se falar em indenização por danos morais, mas sim em mero dissabor cotidiano.

Destarte, necessária a reforma parcial da Sentença,
para reconhecer a improcedência do pedido de condenação por danos morais, mantendo, contudo, a inexigibilidade do débito oriundo da apuração de diferença de valores advinda do TOI de n. 9831212.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, para
reconhecer a improcedência do pedido de condenação por danos morais.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.